Tribunal: STF
Processo: ARE 1312578
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (DOC 4, p. 26):
    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrantes que objetivam seja a autoridade coatora compelida a observar o princípio da anterioridade anual na aplicação do Decreto nº 64.213/2019, o qual, publicado em 1º.05.2019, revogou, com vigência imediata, a norma contida no §3º do artigo 41, do Anexo I do RICMS/SP, que garantia a manutenção do crédito de ICMS quando realizada a saída de mercadorias e insumos isentos do imposto. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança.
    1. Revogação de benefício fiscal. Princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Artigo 150, III, 'b' e 'c', do Diploma Maior. Observância de rigor. A revogação da norma contida no artigo 41, § 3º, do Anexo I, do RICMS, que garantia a manutenção do crédito de ICMS quando realizada a saída de mercadorias e insumos isentos do imposto, equivale à majoração indireta do gravame, sendo certo que seria irrazoável, nesta hipótese, permitir que a nova regra passe a produzir efeitos imediatos, surpreendendo o contribuinte, razão pela qual, inegavelmente, mister a observância dos primados da anterioridade anual na hipótese dos autos. Neste aspecto a anterioridade nonagesimal não surtiria efeitos pois que o Decreto questionado data de 30.04.2019.
    2. Sentença mantida. Recurso voluntário não provido e remessa necessária desacolhida.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 97, e 150, III, b e c, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta, em síntese que (eDOC 4, p. 58 e 71-72):
    “Não pode prevalecer a decisão proferida pela Câmara Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em primeiro lugar porque não caberia a esse órgão fracionário afastar a aplicação do Decreto 64.213/19 a pretexto de sua inconstitucionalidade, vez que o art. 97, da Constituição Federal, é taxativo a respeito:
    (…)
    Dessarte, considerando que o discutido Decreto 64.213/2019 afina-se perfeitamente ao princípio da não-cumulatividade e que a revogação determinada por referido diploma, longe de implicar instituição ou majoração de tributo, limitou-se a disciplinar a forma de apuração do ICMS, restabelecendo a necessidade de estorno de créditos escriturais já determinada pela própria Constituição Federal, não se pode cogitar de infringência ao princípio da anterioridade anual ou nonagesimal, nem de violação ao princípio da segurança jurídica.”
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    É que acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte. No julgamento da ADI-MC 2.325, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário do STF consignou que a revogação de benefícios fiscais, os quais acarretam majoração indireta de tributos, devem observar o princípio da anterioridade. 
    A questão também já foi apreciada pela Primeira Turma quando do julgamento do RE 564.225, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18.11.2017: 
    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DECRETOS Nº 39.596 E Nº 39.697, DE 1999, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DEVER DE OBSERVÂNCIA PRECEDENTES. Promovido aumento indireto do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS por meio da revogação de benefício fiscal, surge o dever de observância ao princípio da anterioridade, geral e nonagesimal, constante das alíneas b e c do inciso III do artigo 150, da Carta. Precedente Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.325/DF, de minha relatoria, julgada em 23 de setembro de 2004. 
    MULTA AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.” 
    Ainda sobre o tema: ARE 1.076.550-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020; RE 970.955, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 05.06.2017; RE 775.181, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 27.10.2016; RE 1.026.463, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 10.03.2017; RE 1.053.254, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 21.08.2017; e RE 1.065.092, de relatoria do Ministro Celso de Mello, DJe 05.09.2017.
    Por fim, verificada a existência de orientação consolidada do STF no mesmo sentido do acórdão recorrido, não se verifica ofensa à regra da reserva de plenário e nem se faz necessário o retorno dos autos ao tribunal de origem para aplicação de precedente do Pleno desta Corte que surgiu só depois de interposto o recurso extraordinário, considerando os princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).
    Esse entendimento foi consolidado em feito submetido à sistemática da repercussão geral, no julgamento do Tema 856, resultando na seguinte tese:
    “I - É desnecessária a submissão à regra da reserva de plenário quando a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário ou em Súmula deste Supremo Tribunal Federal;” (ARE 914.-45, de minha relatoria, Pleno, DJe 19.11.2015)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de abril de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente